Tribunal: TJES
Processo: 5013412-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013412-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ANDREA ULIANA PESSOTTI BRUMANA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. D
ispõe o artigo 523, caput e §1º, do CPC/15, que, “No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver”, de modo que, “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

II. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “
São dois os critérios para a incidência da multa e dos honorários previstos no mencionado dispositivo: a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. A multa e os honorários a que se refere o art. 523, § 1º, do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes.” (STJ; REsp n. 2.090.733/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

III.
Na hipótese,
por haver sido realizado o depósito como garantia do juízo, nos termos do artigo 525, §6º, do CPC/15, e não disponibilizada a quantia
incontroversa
para o pagamento voluntário da obrigação, deverão incidir a multa e os honorários advocatícios prescritos no artigo
523, caput e §1º, do CPC/15.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5013412-11.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE
: BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

A
GRAVAD
A
: ANDREA ULIANA PESSOTTI BRUMANA

J
UIZ: DR. S
AMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA
em face de decisão (Id. 23014045) proferida pelo Juízo de Linhares - 1ª Vara Cível e Comercial em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que determinou a incidência de “
multa e honorários previstos no art. 523, §1°, do CPC, visto que o depósito de ID 8633138 realizado pela parte executada trata-se de depósito garantia e não de pagamento voluntário.
”

Em suas razões recursais, sustentou que a sua seguradora, Allianz Seguros S/A, “
realizou o pagamento do valor executado a tempo e modo, descabendo seja apontada mora ensejadora da incidência de qualquer encargo como multa e honorários previstos no artigo 523, §1º.
”

Para tanto, salientou que “
ao requerer o cumprimento de sentença a Exequente/Agravada apresentou cálculo no valor de R$ 930.893,94, valor posteriormente constatado como excessivo em quase 50% da verba requerida, o que foi apontado pelas impugnações ao cumprimento de sentença interpostas tanto por esta Agravante quanto pela Executada Allianz Seguros
”.

Nesse passo, ao constatar o excesso pretendido no cumprimento de sentença, “
a Executada Allianz Seguros efetuou o pagamento do valor de R$ 569.307,68, decotando do valor cobrado pela Exequente/Agravada as quantias evidentemente excessivas e descabidas, discutindo-as em impugnação ao cumprimento de sentença e requerendo o efeito suspensivo da execução para evitar constrição de qualquer valor indevido.
”

Destacou, assim, que “
não há que se falar em mora quando há nos autos OBRIGAÇÃO CUMPRIDA SEM ATRASO, com depósito realizado e comprovado. E da mesma forma, sem mora configurada, não há aplicação dos encargos decorrentes dela (previstos no artigo 523, §1°, CPC), como determinado na decisão recorrida.
”

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito,
a reforma da decisão recorrida “
a fim de reconhecer o pagamento realizado, purgando a mora e decotando a incidência dos encargos previstos no artigo 523, §1°, CPC do cálculo
”.

D
ecisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito, dispõe o artigo 523,
caput
e §1º, do CPC/15, que, “
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver
”, de modo que, “
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
”

Tem-se, portanto, que,
“No cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, se o devedor não realizar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10% (art. 523, caput e § 1º, do CPC/2015).
São dois os critérios para a incidência da multa e dos honorários previstos no mencionado dispositivo: a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. A multa e os honorários a que se refere o art. 523, § 1º, do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente
a quantia devida em juízo,
sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.
Precedentes.
” (
STJ
; REsp n. 2.090.733/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Exatamente por isso é que, “
Enquanto pendente a liquidação do julgado, cuja complexidade exige a apuração do valor devido por meio de prova pericial contábil, afigura-se prematuro iniciar a fase de cumprimento de sentença em caráter definitivo, cominando-se multa ao devedor que não efetua o depósito de vultosa quantia, na forma prevista pelo art. 523, 1º, do CPC/2015
”, razão pela qual “
A jurisprudência do STJ orienta pela "[i]mpossibilidade de aplicação da multa prevista no art. 475-J, do CPC/73 (Art. 523. §1º, do CPC/2015), enquanto não tornada líquida a obrigação exequenda" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.739.729/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022).
” (
STJ
; AgInt no TP n. 4.423/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Na hipótese,
iniciado o cumprimento de sentença, procedeu-se à intimação das executadas para pagarem o débito acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor devido, além de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, do CPC/15.

Em vista disso, foi apresenta
da
, no Id. 8633115, impugnação ao cumprimento de sentença
por Allianz Seguros S/A
,
no qual foi apontada a incorreção dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial
e requerida a atribuição de efeito suspensivo com fulcro no artigo 525, §6º, do CPC/15,
oportunidade em que consignou, expressamente, ter efetuado o depósito judicial
da quantia de R$ 569.307,68 (quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e sete reais e sessenta e oito centavos), vide Id. 8633138,
com a exclusiva finalidade de garantir o juízo.

Desta forma, revela-se acertada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, na medida em que, conquanto tenha acolhid
o
em parte a impugnação ao cumprimento de sentença,
por haver sido realizado o depósito como garantia do juízo, nos termos do artigo 525, §6º, do CPC/15, e não disponibilizada a quantia
incontroversa
para o pagamento voluntário da obrigação, deverão incidir a multa e os honorários advocatícios prescritos no artigo
523,
caput
e §1º, do CPC/15.

A corroborar tal compreensão, reitero que “
A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que
o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva
, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença,
não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo
(AgInt no REsp n. 1.906.380/MG, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).
” (
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.062.705/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.